Tribunal: TJES
Processo: 5015529-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024, ART. 9º, XV. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV, sob o argumento de que o benefício é inaplicável a condenados com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, a condenado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto, previsto no art. 107, II, do CP, constitui causa de extinção da punibilidade, sendo ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, cabendo ao Decreto Presidencial estabelecer seus requisitos e alcance.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a extensão do indulto para hipóteses não previstas no decreto presidencial implicaria violação ao princípio da separação dos poderes, vedando ao Judiciário ampliar hipóteses não contempladas (REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

5. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê o indulto somente para pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, sem menção à extensão do benefício a penas restritivas de direitos.

6. A ausência de previsão expressa deve ser interpretada como silêncio eloquente do legislador, não sendo cabível interpretação extensiva, conforme entendimento do STJ em precedente específico sobre o tema (HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

7. Ainda que se admitisse a análise pelo art. 9º, VII, do mesmo decreto, a apenada não comprovou o cumprimento de 1/6 da pena substituída até 25/12/2024, não preenchendo os requisitos temporais necessários ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se estende aos condenados com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, por ausência de previsão expressa, sendo vedada interpretação extensiva pelo Judiciário.

2. A concessão do indulto exige o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo inadmissível a sua aplicação quando não comprovado o requisito temporal do cumprimento de fração da pena até a data limite fixada no ato normativo.

3. A separação de poderes impede que o Poder Judiciário amplie hipóteses de indulto para situações não previstas expressamente em decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025; STJ, HC n. 1.037.140, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015529-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO LUIZ RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024, ART. 9º, XV. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV, sob o argumento de que o benefício é inaplicável a condenados com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, a condenado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto, previsto no art. 107, II, do CP, constitui causa de extinção da punibilidade, sendo ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, cabendo ao Decreto Presidencial estabelecer seus requisitos e alcance.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a extensão do indulto para hipóteses não previstas no decreto presidencial implicaria violação ao princípio da separação dos poderes, vedando ao Judiciário ampliar hipóteses não contempladas (REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

5. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê o indulto somente para pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, sem menção à extensão do benefício a penas restritivas de direitos.

6. A ausência de previsão expressa deve ser interpretada como silêncio eloquente do legislador, não sendo cabível interpretação extensiva, conforme entendimento do STJ em precedente específico sobre o tema (HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

7. Ainda que se admitisse a análise pelo art. 9º, VII, do mesmo decreto, a apenada não comprovou o cumprimento de 1/6 da pena substituída até 25/12/2024, não preenchendo os requisitos temporais necessários ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se estende aos condenados com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, por ausência de previsão expressa, sendo vedada interpretação extensiva pelo Judiciário.

2. A concessão do indulto exige o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo inadmissível a sua aplicação quando não comprovado o requisito temporal do cumprimento de fração da pena até a data limite fixada no ato normativo.

3. A separação de poderes impede que o Poder Judiciário amplie hipóteses de indulto para situações não previstas expressamente em decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025; STJ, HC n. 1.037.140, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MARIO LUIZ RODRIGUES,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial de nº 12.338/2024, nos autos da ação de execução penal de nº 2000700-31.2024.8.08.0024.

A Defesa apresentou razões recursais no ID 16008664, nas quais sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, em relação ao crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, um dos quais o agravante foi condenado na ação penal de nº 0000515-03.2019.8.08.0024.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do agravo.

O Magistrado prolator da decisão agravada a manteve antes de remeter os autos a esta superior instância.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16206150, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MARIO LUIZ RODRIGUES,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial de nº 12.338/2024, nos autos da ação de execução penal de nº 2000700-31.2024.8.08.0024.

A Defesa apresentou razões recursais no ID 16008664, nas quais sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, em relação ao crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, um dos quais o agravante foi condenado na ação penal de nº 0000515-03.2019.8.08.0024.

Requer, ao final, a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que o agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão do indulto, não podendo o Juízo
a quo
criar requisitos não previstos no instrumento normativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida para extinguir a punibilidade do agravante pelo indulto
, com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 180, §1º, do Código Penal, e art. 4º, alínea ‘a’, da Lei nº 1.521/51, nos autos da ação penal nº 0000515-03.2019.8.08.0024, à pena unificada de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, as quais foram substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Consoante já dito, o requerimento defensivo quanto ao indulto abrange, unicamente, a condenação do agravante pelo crime de receptação.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade sob o argumento de que “
o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previstas no art. 107, II, do Código Penal, consistindo em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão, a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (STJ - REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (STJ - HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Chamo atenção ainda à recentíssima decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que, ao apreciar o Habeas Corpus 1037140 impetrado em face de acórdão desta Relatoria que adotou o entendimento ora esposado, denegou a ordem, nos seguintes termos (grifei):

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do agravo em execução penal n. 5008728-72.2025.8.08.0000.

(...)

Na hipótese, verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, merecendo destaque o afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que "em observância ao art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo reeducando que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024." (e-STJ fl. 32, DESTAQUEI).

(...)

Na espécie, em que pese a discussão acerca da possibilidade de concessão de indulto às penas restritivas de direitos, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.

Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:

(...)

Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.

(HC n. 1.037.140, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/09/2025.)

Assim, em observância ao art. 9º, VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pela agravante que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.